Tribunal: TCU
Processo: 000.676/2014-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que apreciou monitoramento de deliberação que tratou de representação relacionada à contratação de serviços de aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais no âmbito da Administração Pública Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 638/2020-TCU-Plenário , que considerou atendidas as medidas solicitadas nos itens 9.5.1.1, 9.5.2, 9.6 e 9.7 do Acórdão 1973/2013-TCU-Plenário , bem como considerou não aplicáveis as determinações indicadas pelos itens 9.5.1.2, em razão do decidido no Acórdão 785/2015-TCU-Plenário e 9.8, tendo em conta o teor da sentença proferida no Processo 0007416-43.2017.4.01.3400, da 2a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, e determinou o apensamento do processo ao TC Processo 019.819/2014-5 ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. Apensar em definitivo, nos termos dos arts. 2o, I, e 36 da Resolução-TCU 259/2004, o presente monitoramento ao TC Processo 019.819/2014-5 , em razão da conexão entre as matérias tratadas nesses processos. 9.3. dar ciência da presente deliberação ao embargante e demais interessados.